Tribunal: STF
Processo: MS 21922
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DEMISSÃO. DIREITO DE DEFESA.
      I. - Demissão por improbidade administrativa, precedido o
ato demissório de procedimento administrativo regular, em que à
acusada foi assegurado o direito de defesa. Legitimidade, sob tal
aspecto, do ato.
      II. - Mandado de Segurança indeferido.